Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS EM DESFAVOR DE UMA DAS RÉS. CABIMENTO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO JURÍDICA FORMULADA EM SEU DESFAVOR. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 82 E 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE VENCIDA. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”.
1. O Código de Processo Civil, em seus arts. 82 e 85, consagrou o princípio da sucumbência, o qual determina que cabe ao vencido arcar com as custas e as demais despesas inerentes ao processo judicial, inclusive os honorários advocatícios a serem pagos em favor do vencedor do litígio.
2. Considerando que a pretensão jurídica formulada em face da ré/apelante foi julgada improcedente, não se revela possível condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais da lide, os quais, na realidade, devem ser suportados pela parte vencida, conforme prevê a legislação processual.
3. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”.
4. Por terem sido sucumbentes em relação ao pedido formulado em face da ré/apelante, os autores devem ser condenados, de ofício, a pagar à parte vencedora honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.
5. Recurso de apelação provido. Fixação, de ofício, de honorários advocatícios em desfavor da parte vencida.